Tribunal: TJMT
Processo: 1018034-62.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018034-62.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALESKA SERVION RIBEIRO - CPF: 529.378.871-04 (ADVOGADO), TIAGO APARECIDO BIBIANO DE OLIVEIRA - CPF: 228.939.218-92 (IMPETRANTE), MM. Juiz da 5ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), JUIZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO ILEGAL – PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO ALIMENTAR – PRISÃO QUE OBSTA, O ADIMPLEMENTO DO MONTANTE AINDA DEVIDO – SEGREGAÇÃO REVOGADA – ORDEM CONCEDIDA. Considerando que o paciente demonstrou boa vontade e disposição ao pagar as últimas três parcelas devidas, e que, muito provavelmente, a prisão civil obsta o adimplemento do montante ainda devido, não se mostra útil, tampouco eficaz ao fim precípuo da medida, que é exatamente garantir o cumprimento da obrigação alimentar, de modo que, a revogação da prisão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado pela advogada
WALESKA SERVION RIBEIRO
em favor do paciente TIAGO APARECIDO BIBIANO DE OLIVEIRA, figurando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão do paciente por inadimplemento de prestações alimentícias nos autos da ação de “
Execução de Alimentos
” (Proc. nº 1055078-89.2019.8.11.0041), ajuizada contra o paciente por sua filha PIETRA LOURENÇO BIBIANO, representada por sua genitora KÁTIA LOURENÇO PADILHA (cf. Id nº 26113991).

A impetrante expõe que o paciente “
está

custodiado em uma das celas do 4ª DP - Moreninhas em Campo Grande/MS
”, mesmo tendo adimplido com o pagamento das últimas pensões alimentícias, não havendo justificativa idônea para a manutenção da segregação, e alega que “
propôs uma ação incidental de revogação da prisão civil, juntando os documentos que comprovam o pagamento em dia da pensão,
(distribuída em)
dependência
”, porém, o MM. Juiz não apreciou os documentos e nem o pedido, determinando apenas fosse transladada cópia dos autos ao processo de execução.

Diz que, “
se há pagamentos de anos anteriores atrasados, e não comprovados pelo paciente que os tenha pago devidamente, estes devem, sim, ser colocados em dia, mesmo que de forma parcelada, porém, não poderia o humilde paciente ser constrangido a continuar preso se há um pedido incidental, comprovando que se encontra em dia com os pagamentos e requerendo a sua soltura como medida de justiça
”, razão pela qual pede a concessão da ordem, para “
fazer cessar a constrição prisional
” (cf. Id nº 25601480).

A decisão de Id 26236489 admitiu o processamento da ação, porém, indeferiu o pedido de revogação da prisão, pois, em primeira análise, não foi constada a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da ordem.

A impetrante apresentou pedido de reconsideração no ID 26440475, juntando aos autos comprovante de pagamento da pensão alimentícia referente aos três meses anteriores à decisão que decretou a sua prisão cível (cf. Id nº 26440476, 26440477 e 26440478), sendo revogada a prisão do paciente.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem (cf. ID 27814994).

É a suma.

Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2.019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a ação de execução de alimentos (cf. ID 1034068-23.2018.8.11.0041) foi ajuizada em junho de 2014, mas o processo foi suspenso em março de 2016, em razão da composição amigável da lide; sucedeu, porém, que o alimentante/paciente, descumpriu os termos do acordo e execução foi retomada, sendo decreta a prisão do devedor no dia 19.08.2019.

O eg. STJ consolidou o entendimento de que “
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo
” (STJ, Súmula nº 309 - Segunda Seção, julgado em 22/03/2006, DJ 19/04/2006), e, desde então, vem reiterando o posicionamento de que “
o decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no seu curso não será ela ilegal. Inteligência da Súmula nº 309 do STJ e precedentes
” (STJ - Terceira Turma - RHC 95.852/SP - Rel. Ministro - MOURA RIBEIRO - Julgado em 10/04/2018 - DJe 19/04/2018).

Verifica-se dos autos que o alimentante/paciente adimpliu outras três parcelas da pensão alimentícia, no correto valor em que se comprometeu com a alimentada, referentes aos valores devidos aos meses anteriores ao decreto prisional, o que, ressalto desde já, atende apenas parcialmente a previsão disposta na supracitada súmula nº 309 do STJ, afinal de contas, não basta o pagamento das três parcelas anteriores, mas também das que vencerem no decorrer da lide. Ocorre, porém, que, como já observado, foram inúmeros os débitos vencidos no decorrer da execução, cuja somatória corresponde a
R$ 4.636,20,
valor que, ao que tudo indica, não poderia ser prontamente adimplido pelo paciente, sendo, pois, inútil a prisão coercitiva para compeli-lo ao integral pagamento.

Essa constatação, no entanto, a toda evidência, não exonera o alimentante de pagar o que deve, tampouco serve de carta branca para evitar outra decretação de prisão civil (ou mesmo revigorar a em discussão nestes próprios autos), mas, sim, consubstancia-se em conclusão preliminar e precária de que a segregação do alimentante à falta de pagamento integralmente da dívida, mesmo que decorrente de sua culpa exclusiva, não atende a finalidade da medida excepcional que é a coerção e não a punição.

Também não significa dizer que o pagamento de apenas três parcelas em atraso representa uma carta de
saída livre da prisão
, pois, repito, além das 3 parcelas vencidas, são devidas as vincendas, sendo necessário que o alimentante providencie o pagamento de demais valores para além de três parcelas, que sirvam para efetivamente mitigar a premente necessidade passada pela alimentada e, portanto, reduzir a urgência agônica por ela enfrentada atualmente, o que não parece que possa ser feito com a manutenção da reclusão em análise.

É certo que a prisão civil por débito alimentar é fundamental para garantir, pela coação extrema, a subsistência e vida do alimentado, e, no caso, cuidando-se a alimentada de criança com apenas 7 anos de idade, que busca de seu genitor a justa prestação alimentar há mais de 5 anos, não resta sombra de dúvida quanto à urgência e vulnerabilidade a justificar a decretação da prisão civil.

Todavia, considerando que o alimentante/paciente demonstrou (ao menos aparentemente) boa vontade e disposição ao pagar as últimas três parcelas devidas, e que, muito provavelmente, a sua prisão civil em nada o ajude a conseguir arrecadar dinheiro, não se mostra útil, tampouco eficaz ao fim precípuo da medida, que é exatamente garantir o cumprimento da obrigação alimentar, ao contrário, a segregação impede o paciente de trabalhar e/ou levantar o dinheiro necessário para cumprir com os deveres paternos.

Portanto, mostra-se admissível que o alimentante/paciente permaneça em liberdade, especialmente para que (repito) possa providenciar valores suficientes a compensar a penúria em que deixou sua filha nos últimos anos e, assim, sinalizar concretamente pela desnecessidade da adoção da excepcional medida coercitiva da prisão civil, ou seja, no mínimo, arque com as obrigações alimentares vincendas a partir de então, e adote meios de quitar parte dos alimentos mensais vencidos nos últimos meses.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020